Tribunal: TJMT
Processo: 1015274-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Vistos,
I.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se habeas corpus em benefício de Willian Wagner de Jesus, que estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontada como coatora.
Expõe-se, em síntese, que o presente writ objetiva garantir ao paciente o direito de recorrer em liberdade, que foi negado pela autoridade apontada como coatora.
Alega ausência de fundamentação concreta para a manutenção do cárcere preventivo, bem como os elementos objetivos autorizam modificação da pena aplicada e, consequentemente, do regime inicial de cumprimento de pena.
Relata que o paciente foi preso em flagrante delito em 14 de setembro de 2019, o qual foi convertido em preventiva com fundamento, em tese, na garantia da ordem pública, e encontra-se detido até o momento.
Após, o paciente foi denunciado e processado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, e artigo 40, VI, da Lei de Drogas. Com o encerramento da persecução penal, a autoridade coatora julgou procedente a denúncia para condenar paciente pelo delito tipificado no artigo 33, caput, e artigo 40, VI, da Lei de Drogas, a pena de 11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 1.160 (hum mil cento e sessenta) dias-multa, com regime inicial fechado, em vista do quantum da punição aplicada, negando o direito do paciente em recorrer em liberdade.
Afirma que o decisum se encontra fundamentado em argumento genérico e desacompanhada da indicação de qualquer elemento que justifique a segregação do beneficiário.
Noutro ponto, afirma-se que a pena base imposta ao beneficiário foi exasperada, sem fundamentação idônea, com a utilização de elementos inerentes ao próprio tipo penal, o que ensejará no recurso de apelação criminal interposto a readequação da pena, além da modificação do regime de cumprimento de pena.
Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que possa aguardar o trânsito em julgado da ação enal em liberdade, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id. 51209482). Juntou documentos.
II.
Conforme relatado, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de Willian Wagner de Jesus, sob o pretexto de que a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade se encontra desfundamentado.
Inicialmente é importante ressaltar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Cabe destacar que o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.
na sentença condenatória a autoridade judicial manteve a segregação cautelar, negando o direito de recorrer em liberdade nos seguintes termos:
“DA PRISÃO DO ACUSADO
115. Ao realizar reanálise da prisão do acusado, verifica-se que a manutenção da mesma é a medida que se impõe, no momento. Vejamos.
116. No tocante a prisão do acusado, que já se encontra segregado em razão da prisão preventiva decretada no curso do processo, permanecendo toda a instrução processual preso, não há qualquer alteração fática relevante a ensejar a revogação do decreto constritivo cautelar neste momento e, consequentemente, a prisão deve ser mantida nesta fase processual. Nesse sentido:
...
117. Assim, uma vez prolatada a sentença e uma vez reconhecida à culpa do réu, com mais razão sua segregação, se mostrando necessário, é certo, para a garantia da aplicação da lei penal.
118. Neste ponto, vale lembrar, que a prisão preventiva do acusado se faz necessária para garantia da ordem pública e para garantir a aplicação da Lei Penal, diante da quantidade de pena aplicada. Assim, não há coerência em deixar o acusado toda a instrução encarcerado e ao final, fixando o regime fechado, conceder o direito de apelar em liberdade.
119. Neste ponto, vale lembrar, que a prisão preventiva do acusado se faz necessária para garantia da ordem pública, notadamente para inibir a reiteração delitiva.
120. Diante disso, a prisão cautelar ainda se faz necessária para garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, pois as consequências do crime são graves, pois apresenta grandes danos a toda à coletividade, em especial quando faz do tráfico sua forma de vida, ainda que haja perecimento da saúde e vida de terceiros. Sua prática envolve o perecimento de bens considerados indispensáveis à vida em sociedade. As circunstâncias em que ocorreram os delitos são pertinentes aos crimes desta natureza. Os motivos são os inerentes aos crimes contra saúde pública, ou seja, obtenção de lucro fácil em detrimento a saúde das pessoas, revelando alto grau de periculosidade, haja vista tratar-se de crime hediondo, repugnante e sórdido.
121. Ademais, é sabido que o crime de tráfico de entorpecentes perpetrado nesta Cidade de Alta Floresta/MT está vinculado a ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTITULADA DE “COMANDO VERMELHO”, organização esta que amedronta toda a sociedade e, ainda, pelo simples fato do acusado ser integrante da referida organização.
122. Por outro lado, esclareço que através do poder financeiro o tráfico se fortalece constantemente com os mais modernos e sofisticados armamentos existentes para atacar os seus opositores e se defender ou atacar a Polícia, para combater os outros grupos, para brigar pelos bons pontos de revenda da droga, para guerrear pelo controle dos locais de maiores rentabilidades de venda das drogas, para mostrar para a comunidade local e para a sociedade em geral o seu poder de fogo, a sua força, o seu poder paralelo e, cada vez mais ser respeitado e obedecido por todos.
123. É também realidade nua e crua, é triste realidade, que o tráfico de entorpecentes engrossa as suas fileiras com crianças e jovens que funcionam na organização criminosa como “aviões, fogueteiros, vigilantes, laranjas, informantes e até executores de crimes diversos.” Tais crianças e adolescentes na maioria das vezes, por total falta de opção, ingressam nesse mundo de crime e tem aquele “trabalho” como uma espécie de carreira profissional. Muitos sonham em ser o rei do morro. É o chefe do tráfico como herói da criançada que logo cedo tem nos armados pesados seus brinquedos prediletos.
124. A ferida crônica, o câncer verdadeiro chamado crime organizado, cresceu de forma vertiginosa e atingiu de forma infame a cidadania e a paz interna da nossa Cidade e de nosso País.
125. Esse câncer imenso que corrói e destrói a esperança pela paz, pela dignidade do povo brasileiro, essa ferida pustulenta que leva a geração presente ao descrédito das Leis e dos Poderes constituídos no nosso País, esse vulcão em erupção vomitando lavas ferventes e incandescentes de tráfico, sequestros, latrocínios, roubos, homicídios, crimes de todos os tipos e corrupções em todas as áreas, urge de soluções imediatas, constantes, concretas e efetivas para o seu saneamento, sob pena da nossa geração futura sofrer consequências ainda piores do que estamos a viver.
126. Estamos em verdadeira guerra urbana e social contra a marginalidade diária, contra a marginalidade comandada pelos pequenos e grandes traficantes, contra a guerra do tráfico e contra todos os outros crimes que são gerados, criados e originados pelo crime organizado.
127. Ademais, a prisão preventiva é devido, posto que visa amenizar o risco de reiteração criminosa.
128. Conforme ensina Norberto Avena, justifica-se a “prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinquir” (Avena, Norberto. Processo Penal. 9a edição. Ed. Método. Pg. 988).
129. Importante salientar que, o STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que “os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequência tenham sido sentidas no âmbito social”. (RHC n. 63.855/MG)
130. Ademais, recomendo ao condenado à prisão porque nesta condição vem sendo processado e continua presente os pressupostos, os requisitos de admissibilidade e os fundamentos que ensejaram a manutenção da prisão cautelar, agora robustecidos com o acolhimento da pretensão punitiva estatal. A prisão continua sendo necessária para garantia à ordem pública (art. 312), sobretudo para evitar que o sentenciado continue delinquindo, razão pela qual nego a ela o direito de recorrer em liberdade, nos termos do art. 387, § 1o, do CPP.
131. Diante de tais fatos, considerando que o regime fixado para cumprimento de pena inicialmente foi fechado, o que presume a necessidade da manutenção da prisão, até mesmo para garantir a aplicação de lei penal.
132. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
...
133. No que pertine aos fundamentos, de igual forma se fazem presentes assegurar a aplicação da lei penal, ante a quantidade de pena aplicada e o regime fixado.
134. Ante o exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado WILLIAN WAGNER DE JESUS, nos termos do artigo 387, §1°, c/c o art. 316, parágrafo único, ambos do CPP. Assim, DENEGO o direito de RECORRER EM LIBERDADE...” (id. 49416956).
Nesse contexto, a priori, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
Igualmente, quando da prolação da sentença condenatória, a autoridade judiciária manteve a segregação do beneficiário, salientando que permaneceu preso durante toda a persecução penal, sendo que na sentença negou o direito de recorrer em liberdade, posicionamento que encontra amparo na orientação do Supremo Tribunal Federal que veda a possibilidade de apelar em liberdade ao réu que permaneceu segregado processualmente enquanto tramitava o processo-crime, em razão do entendimento “de que não há lógica em permitir que o réu preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (STF, HC 89.824/MS, 1a Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJ de 28/08/08).
Ainda, é firme o entendimento no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. A propósito:
[...] é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).
Assim, exclusivamente para fins da liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), devendo o douto magistrado encaminhar informações que entender necessária à compreensão e análise das teses levantadas, a fundamentação utilizada na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente Willian Wagner de Jesus, de forma individualizada, e a necessidade da manutenção da medida, juntando cópias das decisões proferidas e demais documentos que entender necessário à análise desta ação mandamental.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.